Tribunal: TJES
Processo: 0000824-95.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-95.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS MOTIVOS. LUCRO FÁCIL EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO ALHEIO. ELEMENTO INERENTE AO CRIME. MANUTENÇÃO DA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sabe-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

2. Hipótese em que restou demonstrada pelo depoimento da vítima e dos policiais militares a utilização da arma branca para cometimento do delito de roubo, de modo que deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

3. A motivação de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio é inerente ao crime de roubo.

4. Mostra-se possível a realização de reforço de fundamentação para manter a desvaloração da culpabilidade do agente, considerando que, antes de anunciar o roubo, o acusado teria induzido a vítima a erro, simulando uma suposta necessidade de telefonar para outras pessoas como forma de facilitar a empreitada criminosa, o que evidencia um grau de reprovabilidade superior ao do crime de roubo.

5. Deve ser mantida a fixação do regime fechado, pelo fato de o réu ostentar maus antecedentes, ser reincidente e possuir outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

6. Quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DOS SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que inexistem provas suficientes para demonstração da causa de aumento pelo emprego de arma branca, além disso, sustenta que deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 5450331), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DOS SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que inexistem provas suficientes para demonstração da causa de aumento pelo emprego de arma branca e sustenta que deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensiva
s
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), narrando que, no dia 13/10/2021, por volta das 10h50, nas imediações da Estrada do Barra Alegre, Bom Jesus do Norte/ES, o denunciado abordou a vítima, Higor do Carmo Silva, que estava transitando de bicicleta, e pediu-lhe que emprestasse o celular para fazer uma ligação.

A vítima, por sua vez, emprestou o celular para o acusado, que ficou supostamente tentando ligar para alguns números e, em seguida, anunciou que estava armado e que a vítima tinha que lhe entregar o celular desbloqueado.

Ato contínuo, quando o ofendido pegou o telefone para desbloqueá-lo, percebeu que a arma do acusado era um simulacro e tentou empreender fuga. Entretanto, o denunciado retirou um canivete e o ameaçou, mandado lhe entregar o aparelho celular e demais pertences da vítima.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do BU nº 46326123, enquanto a autoria resta indene de dúvidas, conforme se infere dos depoimentos prestados em sede extrajudicial pela vítima e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência.

Quanto ao objeto da irresignação recursal, qual seja, a incidência ou não da majorante do emprego de arma branca, cumpre registrar que, em sede policial, a vítima Higor do Carmo Silva narrou a dinâmica do ocorrido tal como descrita na denúncia, afirmando que, ao tentar empreender em fuga, o acusado retirou um canivete do bolso e a ameaçou:

(...) Que o rapaz devolveu o aparelho para que o declarante desbloqueasse a tela, momento em que o declarante pegou o aparelho e tentou sair de bicicleta;
Que o rapaz então retirou um canivete e o ameaçou, mandando devolver o aparelho, bem como todo dinheiro que tinha e ainda o fone de ouvido
(...)

Na mesma linha, em juízo, o policial militar João Luís Almeida corroborou a versão da vítima, asseverando que ouviu a vítima gritar que estava sendo roubado e que o acusado estaria armado com um canivete:

(...)
que os agentes estavam fazendo patrulhamento e assim que passamos por eles a vítima gritou falando que estava sendo roubado; que o réu estaria armado, que o canivete estaria escondida na vestimenta da vítima; que assim que a vítima solicitou o celular novamente, o réu mostrou o simulacro e o ameaçou com o canivete
(...)

Sabe-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

O fato de o acusado ter apontado o simulacro de arma de fogo para a vítima anteriormente não conduz à conclusão necessária de que ele não teria motivos para intimidar o ofendido com o canivete, mormente se considerar que tal objeto fora, de fato, apreendido em poder do réu e os depoimentos da vítima e dos policiais apontam para sua utilização no crime.

Nesse contexto, demonstrada a utilização da arma branca para cometimento do delito de roubo, deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto aos
antecedentes
e às
circunstâncias
, entendo que se mostra adequada a sua desvaloração, eis que o acusado possui antecedentes maculados e às circunstâncias do delito, isto é, em horário diurno em plena via pública denotam uma maior reprovabilidade da ação.

Em relação à
culpabilidade
, o Sentenciante se limitou a consignar que o acusado “
agiu com grau de culpabilidade alta”
, da mesma forma, acerca dos
motivos
, consignou que “
o acusado, movido pelo espírito de ganância, teria subtraído patrimônio alheio”
, elemento este inerente ao crime de roubo.

Não obstante, entendo ser possível a realização de reforço de fundamentação para manter a desvaloração da culpabilidade do agente, considerando que, antes de anunciar o roubo, o acusado teria induzido a vítima a erro, simulando uma suposta necessidade de telefonar para outras pessoas como forma de facilitar a empreitada criminosa, o que evidencia um grau de reprovabilidade superior ao do crime de roubo.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, na esteira do precedente vinculante do STJ (Tema nº 585).

Na última fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo, tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Mantém-se a pena de multa no patamar fixado em sentença, eis que se revela proporcional à pena privativa de liberdade.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a despeito dos argumentos recursais, deve ser mantida a fixação do regime fechado, pelo fato de o réu ostentar maus antecedentes, ser reincidente e possuir outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.